Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734785-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL LIMA LINS, JOAO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0033607-69.1999.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 201294929 dos autos originários): “Após o bloqueio parcial (ID 199135824) as partes foram instadas a se manifestarem. O executado apresentou suas razões no ID 199579197, na oportunidade aduziu que o valor de R$ 1.304,90(mil trezentos e quatro reais e noventa centavos) está protegido pelo instituto da impenhorabilidade. O exequente – em contrarrazões (ID 200030572) – rechaçou os argumentos do devedor, na oportunidade declarou que não constou provas por parte do devedor acerca da defesa pela impenhorabilidade. Para a comprovação da impenhorabilidade, assim como para não aceitação dos cálculos não basta simples alegação genérica, não trouxe o impugnante nenhum documento que fundamente a sua pretensão, tampouco a simples foto ilegível de uma tela de computador (ID 199579220) não sustenta nenhum dos argumentos. Isto posto, rejeito a manifestação proposta (ID 199579197). Acerca do pedido de condenação em honorários advocatícios não há o que ser provido, pois a condenação em honorários advocatícios – conforme a tese 410 STJ – se dá quando a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente, não é o caso pois houve rejeição. Nestes termos, promovo a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada a este juízo, conforme anexo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor penhorado, com as devidas atualizações, em favor do exequente e, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo”. Em suas razões recursais (ID 63101538), afirma que foi penhorada a quantia de R$ 1.304,90 em sua conta bancária, através do sistema Sisbajud. Informa que a quantia bloqueada é impenhorável, pois se trata de proventos de aposentadoria. Alega, ainda, que os valores depositados em conta bancária até 40 salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e para determinar a suspensão do processo, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria liberado o valor para o credor. Transcrevo, in verbis: “Isto posto, rejeito a manifestação proposta (ID 199579197). Acerca do pedido de condenação em honorários advocatícios não há o que ser provido, pois a condenação em honorários advocatícios – conforme a tese 410 STJ – se dá quando a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente, não é o caso pois houve rejeição. Nestes termos, promovo a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada a este juízo, conforme anexo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor penhorado, com as devidas atualizações, em favor do exequente e, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo”. Ressalta-se que, posteriormente à decisão agravada, o juízo a quo reafirmou o seu entendimento de que os valores somente serão transferidos para o credor após o trânsito em julgado da decisão, conforme decisão prolatada no ID 206047192, autos de origem. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição de alvará judicial, até o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora